Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-08.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010523-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 053.007.951-86 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena
.

O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “
b
”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Maxsuel Sousa da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002208-54.2015.8.11.0064, código 6843569, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Nas razões recursais, a defesa requer a concessão de livramento condicional ao reeducando, ao argumento de que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo (Id. 130124168).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

130124170).

Em sede de retratação, o Juízo de origem manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 130124171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 133742188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, a
defesa visa a concessão de livramento condicional ao agravante
Maxsuel Sousa da Silva.

Dessume-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

A defesa sustenta que o reeducando, ora agravante, faz
jus
a concessão de
livramento condicional
, uma vez que já cumpriu o lapso temporal necessário, pois alcançou o requisito objetivo em 10.10.2021, além de preencher o requisito subjetivo.

Nesse ponto, argumenta que não é possível utilizar a prática de novo crime doloso ou outra falta grave durante a execução penal como motivo para “indeferimento eterno”, para fins de mau comportamento (alínea ‘a’ do inciso III do art. 83 do Código Penal), especialmente por considerar que a alínea ‘b’ do inciso III do art. 83 do CP já prevê o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”.

Assim, considerando que o delito perpetrado pelo agravante ocorreu em 11.12.2020, afirma que já passaram mais de 12 meses e, portanto, é possível a concessão de livramento condicional.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Convém destacar de início que a consagração do sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena tem objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.

Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado é que deve ser apreciado o pedido de concessão do benefício que, no caso do livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de revogação da benesse.

Extrai-se da decisão agravada que o magistrado singular indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em benefício do agravante em razão da ausência do preenchimento do requisito subjetivo, veja-se os fundamentos utilizados no
decisum
:

“(...) No presente caso, embora o sentenciado tenha cumprido o requisito objetivo, possui histórico desfavorável uma vez que praticou falta grave consistente no cometimento de crime doloso no dia 11 de dezembro de 2020, conforme se infere da condenação inserida na sequência 96.

Nesse viés, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (441/STJ), a prática de falta grave impede a concessão do benefício de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o cumprimento da pena, nos termos do art. 83, III, “b”, do Código Penal. (...)”
– Id. 130124166, p. 2.

Consoante se nota, o juiz de primeiro grau ponderou que embora o reeducando, ora agravante, tenha preenchido o requisito objetivo, ele não preencheu o requisito subjetivo por possuir histórico desfavorável durante o cumprimento da pena, pois cometeu falta grave consistente em crime doloso.

Sobre o tema em debate, oportuno transcrever o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
” (STJ,
HC
564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020, publicado em 23.6.2020).

No tocante à nova redação dada ao inciso III do art. 83 do Código Penal, a Corte Superior posiciona-se no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (alínea ‘b’) é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, “
inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime
” (
HC
n. 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.10.2020).

Ademais, de acordo com a I Jornada de Direito e Processo Penal realizada em agosto/2020, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o requisito previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena (Enunciado 3417).

Apesar das alegações defensivas sobre o cometimento de falta grave pelo agravante, consistente em crime doloso, ter decorrido mais de doze meses, ressalto que é plenamente possível considerar esse fator em relação a todo o período em que o reeducando esteve cumprindo pena, a fim de avaliar acerca do preenchimento do requisito subjetivo.

In casu
, verifica-se que o
agravante cumpre pena desde o ano de 2013 e, embora já tenha sido agraciado com benefícios penais voltados à reinserção social, como a progressão regimental, descumpriu as condições impostas ao novo regime prisional e ainda voltou a delinquir, inclusive o delito perpetrado em 11.12.2020 ocorreu quando estava em regime prisional mais brando, logo
não se pode negar que tal prática acarreta comportamento insatisfatório por parte do reeducando, indo de encontro com o que preceitua o artigo 83 do Código Penal.

Convém transcrever os argumentos bem delineados pelo agravado,
in verbis
:

“(...) Em seu histórico, verifica-se que o Agravante foi preso, por diversas vezes, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, POR NOVOS DELITOS ou DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES.

Como o livramento condicional tem por objetivo o retorno do preso à vida em comunidade, não resta dúvida de que o Agravante, nessa situação, deva entender a necessidade da responsabilidade e autodisciplina para ser mantido em regime fechado até novo lapso temporal para progressão de regime ao subsequente, ou seja, ao semiaberto, previsto para o mês de Março/2023, não bastando, apenas, o cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional.

O Livramento Condicional configura a última etapa do processo de ressocialização de um apenado, não podendo ser deferido prematuramente, sob pena de frustração aos fins da pena.

Nota-se que o Agravante é useiro e vezeiro na prática delitos, sendo que sua saga vem se arrastando desde o ano de 2013, não tendo finalizado até o momento, pois, mesmo com nova chance (dentre várias) de ser mantido em meio aberto, próximo de sua família, veio praticando novos delitos dolosos.

Qualquer benefício em sede de execução penal deve ser concedido visando a segurança da comunidade, de forma que havendo dúvida sobre estar o recuperando apto a ser recolocado em meio aberto, deve o pedido ser analisado com muita prudência, pois o que se exige é que ele demonstre boa capacidade de adaptação social para retornar ao convívio em sociedade.

Deste modo, mesmo que neste momento esteja o Agravante ostentando bom comportamento carcerário, não temos este como suficiente para afastar o perigo de uma soltura precipitada, pois o livramento condicional é a última etapa da progressão.

Com a data de Março/2023 para analisar nova progressão de regime, deve o Agravante, que é REINCIDENTE, USEIRO E VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES E DE VIOLAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA, aguardar para ser transferido para o regime subsequente, pausadamente, visto que, não detém mérito para ser agraciado com o livramento condicional.

Na progressão, em regime semiaberto, o agravante terá nova oportunidade de demonstrar ao juízo e à sociedade de que está pronto para o próximo passo em sua reabilitação.

(...)”
– Id. 130124170, p. 3.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão defensiva,

porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022